Tribunal: STF
Processo: ARE 1312571
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 9, p. 2):
    “Tributário - Taxa de fiscalização de Serviços - Diversos - Policiamento - Consolidação de entendimento de que segurança pública é serviço uti universi - Serviço indivisível - Impossibilidade de tributação por meio da taxa - Acolhimento de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 15.266/2013 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo Recurso improvido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 24, I, e 145, II, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 15, p. 5-21:
    “Nos termos do artigo 145 da Constituição Federal, há a possibilidade dos Estados instituírem taxas em razão do poder de polícia ou da utilização de serviços públicos:
    (…)
    Também a Constituição Federal estabelece em seu artigo 24, I, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Neste mesmo artigo, parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, está fixado o alcance do poder dos Estados para tributar, em se tratando de competência concorrente.
    (...)
    De tal forma, o serviço de segurança pública é um serviço público de ordem geral, prestado de forma genérica e se estendendo à população em geral.
    Porém, como no caso analisado, há eventos singulares, onde se solicita à Polícia Militar e/ou Civil a participação específica no sentido de nortear as ações de segurança, onde o serviço prestado é específico e divisível, destacado da atividade de policiamento normal e geral, trazendo benefícios diretos e individualizados para a autora da ação.
    A taxa questionada nesta ação não foi instituída pela prestação de serviço geral, mas em decorrência da utilização efetiva e potencial de serviço de segurança em eventos privados e lucrativos, sejam eles artísticos, culturais ou desportivos.
    (…)
    Insta salientar que o Estado de São Paulo, mediante solicitação do interessado, responsável pela segurança das pessoas, disponibiliza o seu efetivo policial e, pela capacidade do local, ingressos vendidos e análise de outros fatores, dimensiona o número de policiais necessários para garantir a segurança do público frequentador.
    De fato, a quantificação da TFSD é estabelecida de acordo com o número de policiais empregados apenas para realizar a segurança do evento, número estes calculados com ferramentas inteligentes, tais quais COPOM Online, INFOCRIM e Fotocrim, que auxiliam na parametrização do efetivo policial e dos meios a serem empregados na intensificação do policiamento, considerando uma série de variáveis, como:
    (…)
    Ao contrário do quanto alegado, o valor da taxa em questão é destinado aos cofres públicos, não havendo qualquer ilegalidade em que assim seja, não sendo necessário que a taxa esteja vinculada a um fundo ou órgão específico, desde que possa ser verificada a vinculação da destinação da receita ao ente estatal responsável pelo serviço, o que no caso está claro.
    Assim, foi opção legislativa destinar o valor da taxa ao Tesouro do Estado, não havendo disposição contraria na CFRB/88 ou no CTN com relação ao disposto no artigo 25 da lei ora guerreada.
    (…)
    A alegação de confisco é realmente vaga, por vez que os valores cobrados representam em regra, uma ínfima parte do total arrecadado em um evento desse porte e que a autora.
    Por outro lado, o serviço é cuidadosamente mensurado para as necessidades de cada evento, havendo a cobrança por hora da disponibilização dos policiais.
    (…)
    Na hipótese de não reversão do julgado, de rigor salientar que, nas ações de repetição de indébito tributário, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir com base na Lei nº 11.960/09, além do que os juros são devidos somente a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva, nos termos do art. 167, do CTN. Este é o entendimento do STJ, que já decidiu a questão em sede de recurso repetitivo:” (Destaques no original) (eDOC 15, p. 8 e 14)
    É o relatório.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no segundo de que, por se tratar de serviço público geral e indivisível, é inconstitucional a instituição de taxa relativa a atividade de segurança pública, inclusive a de policiamento em eventos particulares. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO ESTADO DO PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição. 2. Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai a inconstitucionalidade in totum do dispositivo impugnado, assim se aplica ao caso a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pelo vício de inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de declarar inconstitucional a expressão “serviço ou atividade policial militar, inclusive policiamento preventivo” constante no artigo 2º da Lei 6.010/96 do estado do Pará, assim como a Tabela V do mesmo diploma legal.” (ADI 1.942, de minha relatoria, Pleno, DJe 15.02.2016)
    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.” (ADI 4.411, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 24.09.2020)
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ATOS DE VISTORIA, REGISTRO, LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL (UTI SINGULI) ATRIBUÍDO A ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TAXA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA QUE SE RECONHECE AOS ESTADOS. LEIS ESTADUAIS 7.257/1979 E 9.174/1989 DO PARANÁ. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Pertinência temática limitada aos fatos geradores constantes da tabela impugnada que possuem relação com a atividade de intercâmbio comercial de bens, de serviços e de turismo. Conhecimento parcial da ação. 2. Não se trata de taxa referente aos serviços de segurança pública que, conforme precedentes da CORTE, são insuscetíveis dessa hipótese de Financiamento. 3. Possibilidade de atribuição legal de outras atividades administrativas específicas e divisíveis (uti singuli) a órgãos de segurança pública, hipótese em que a lei pode instituir a cobrança de taxas. Precedentes. 4. Os Estados possuem competência para dispor sobre instituição de taxas de polícia cobradas em função de atividades tais como: fiscalização e vistoria em estabelecimentos comerciais abertos ao público (casas noturnas, restaurantes, cinemas, shows); expedição de alvarás para o funcionamento de estabelecimentos de que fabriquem, transportem ou comercializem armas de fogo, munição, explosivos, inflamáveis ou produtos químicos; expedição de atestados de idoneidade para porte de arma de fogo, tráfego de explosivos, trânsito de armas em hipóteses determinadas; e atividades diversas com impacto na ordem social, no intuito de verificar o atendimento de condições de segurança e emitir as correspondentes autorizações essenciais ao funcionamento de tais estabelecimentos. 5. Ação Direta parcialmente conhecida e julgada improcedente.” (Grifado) (ADI 3.770, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 26.09.2019)
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei nº 13.084, de 29.12.2000, do Estado do Ceará. Instituição de taxa de serviços prestados por órgãos de Segurança Pública. 3. Atividade que somente pode ser sustentada por impostos. Precedentes. 4. Ação julgada procedente.” (ADI 2.424, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 18.06.2004)
    No mais, verifico que as alegações envolvendo a aplicação de juros e correção monetária quanto a eventual indébito a ser restituído não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente